Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731627-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA BASTOS DYTZ AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, em virtude do indeferimento, pelo juízo de origem, de tutela de urgência, sob o fundamento de que a agravante aderiu a plano de saúde coletivo com mais de 30 beneficiários, o qual não se sujeita as regras da ANS. Em apertada síntese, o agravante informa que houve reajuste exorbitante de 215% (R$2.800,00 para R$8.826,34) na mensalidade do seu plano de saúde, no último ano. Aduz que possui carcinoma renal de células claras, metastático para linfonodos e sistema nervoso central, o que demanda tratamento oncológico, que corre risco de ser interrompido pelo aumento exorbitante das mensalidades do plano. Informa, ainda, que possui plano coletivo junto às agravadas e que está sofrendo uma espécie de expulsão indireta do plano de saúde, pelo aumento das mensalidades em índices superiores ao da ANS. Assim, pleiteia que seja deferida liminar a fim de que as agravadas suspendam as cobranças das mensalidades de R$8.826,34 até o julgamento do agravo de instrumento. Por fim, requer que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que a mensalidade seja reajustada para o valor a mensalidade reajustada no valor de R$3.069,99, conforme o percentual do índice da ANS (9,63%) . Preparo apresentado, conforme ID 49632993 É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência, em sede de recurso, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem estar presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC/15, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Em análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que o caso em exame se trata de plano de saúde coletivo. A jurisprudência já consolidou entendimento de que não se aplicam aos planos coletivos os índices fixados pela ANS para os planos individuais, eis que utilizam parâmetros e estruturas distintas, para alcançar o valor do reajuste contratual, o qual é posteriormente analisado pela ANS. Situação que demanda uma análise probatória mais profunda a fim de concluir pela veracidade dos fatos alegados. Não é possível, pelos documentos apresentados pela autora, nesta fase processual, verificar abusividade apta a autorizar a concessão da tutela de urgência postulada, pois a probabilidade do direito alegado só pode ser aferido, de forma plena, mediante a devida instrução processual. Necessária se faz, portanto, a verificação no bojo do processo de origem, mediante o efetivo contraditório, da existência da abusividade na aplicação dos reajustes pelos fornecedores do plano de saúde da parte agravante, com base na demonstração satisfatória dos elementos que constituem a formação do preço do serviço, bem assim sua majoração em função do processo inflacionário específico do setor. Assim, em juízo de cognição sumária, não se constata justificativa para reforma da tutela provisória indeferida no juízo de origem, visto a ausência da probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM